Tribunal: TJDFT
Processo: 0010270-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. DISTRATO. RESCISÃO. SUBMISSÃO A JURISDIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. REGULARIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Ainda que não haja infringência à legislação aplicável à espécie, no termo de distrato, é facultado ao comprador postular, em juízo, aqueles valores que foram excluídos do acordo, uma vez que a quitação dada pelas partes, diz respeito apenas aos valores inseridos naquele instrumento.
3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel, no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste.
4. Fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a indenizar as perdas e danos infligidos ao comprador, incluída a importância paga pela intermediação do negócio.
5. Conhecido. Rejeitada a preliminar. Negou-se provimento ao recurso da ré.